Tribunal: TJMT
Processo: 1027997-63.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027997-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), BRENO MORAES DE ANDRADE - CPF: 060.138.547-00 (ADVOGADO), FABIO SPINOLA ESTEVES ROCHA - CPF: 221.712.098-01 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FHELIPE FARIAS RICARDO - CPF: 425.105.098-37 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MENICHELLI JUNIOR - CPF: 321.435.648-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE VARIAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Possuindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser mantida integralmente para reconhecer a existência de prova do nexo de causalidade.

Não prospera a tese de caso fortuito ou força maior, pois as descargas atmosféricas são eventos previsíveis e inerentes à atividade de distribuição de energia, impondo à concessionária a adoção de medidas de segurança adequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, n.
1027997-63.2022.8.11.0041
, ajuizada pela Apelada
Sompo Seguros S/A
em desfavor da ora Apelante
.

Na origem, a seguradora ora Recorrida afirma que firmou contrato de seguro com a terceira Coltivare Agrícola Ltda EPP por meio da apólice n. Y1800736597000000, no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em 26/10/2021, em decorrência de distúrbios elétricos na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a equipamento eletrônicos que guarneciam o imóvel da segurada.

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou o laudo técnico e concluiu que o dano ocorrido perfaz o montante de R$ 35.850,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), o qual foi adimplido à segurada em 30/03/2022.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelo dano causado à segurada, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a Concessionária apelante contestou o laudo apresentado pela Recorrida, sustentando a ausência de nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso, defendendo que inexiste de falha na prestação do serviço (id.

223754151
).

A sentença recorrida (id.

223754159
) julgou procedente o pedido da petição inicial, condenando a Apelante a ressarcir o valor pago pela Apelada à segurada (R$ 35.850,00).

Em suas razões (id.
223754161)
a Apelante aduz que não restou demonstrado o nexo de causalidade, uma vez que sequer houve interrupção de energia na unidade consumidora da segurada na data dos fatos.

Defende que os documentos apresentados são meramente unilaterais, pois foi juntado laudo inconclusivo feito por profissional não habilitado nos termos da Lei, não podendo ser considerado como meio de prova.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnado pela manutenção da sentença (id.
223754165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, convém mencionar que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela Seguradora apelada (id. 223752730), observo que tal documento é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque fora realizado por empresa especializada e autorizada pelo órgão metrológico sob o nº 51000247, apontando que o defeito constatado no equipamento de pesagem foi ocasionado por descarga atmosférica.

Somado ao Laudo Técnico a seguradora se desincumbiu de realizar o Relatório de Regulação Sinistro nº 844155 de forma minuciosa e enviar Relatório de Registro Fotográfico, demonstrando o equipamento danificado, bem como a balança já reparada.

Com efeito, importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para que possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Na hipótese, restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária Apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

Não prospera, no caso, a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior para excluir a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. As descargas atmosféricas não excluem, “a priori”, sua responsabilidade objetiva por danos causados durante distribuição da energia elétrica, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando-se a própria natureza e os riscos da atividade por si empreendida.

Portanto, tem-se a conclusão de que a seguradora, terá direito, perante a ação de regresso, de receber do culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu questão análoga:

“APELAÇÃO. SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA ELÉTRICA). DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3º, CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS VERIFICADOS. DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A SEREM CONTADOS DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJfl. 572). Embargos de Declaração: opostos pela recorrida, foram rejeitados (e-STJ fls. 588/590). Recurso Especial: a recorrente sustenta, além da ocorrência de divergência jurisprudencial, violação do art. 206, § 3º, V, do CC, aduzindo, em síntese, que, tendo em vista que os segurados não se enquadram no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, não há que falar na aplicação do prazo decadencial previsto no art. 27 do CDC. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: CPC/2015 - Da ausência de prequestionamento Quanto à suposta violação do artigo 206, § 3º, V, do CC e o argumento defendido pela recorrente, no sentido de que seria aplicável o prazo trienal, visto que os segurados não se enquadrariam no conceito de consumidor por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, tem-se que tal tese não foi objeto de análise pelo Tribunalde origem, restando ausente o devido prequestionamento. Incide a Súmula 282/STF. - Da divergência jurisprudencial O recurso também não pode ser conhecido pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que a comprovação da divergência jurisprudencial exige o confronto entre acórdãos, motivo pelo qual é inadmissível o uso de decisão unipessoal para essa finalidade. Ademais, a recorrente utilizou acórdãos da lavra do próprio TJ/SP,o qual não se presta à comprovação da divergência, nos termos da Súmula 13/STJ. - Dos honorários de sucumbência recursal Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$ 1.000,00 (um) mil reais. Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de outubro de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.764.034 - SP (2018/0226879-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Corroborando com o entendimento citado, o próprio Superior Tribunal Federal editou súmula para pacificar a questão:

“STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II – STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

III - Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu o consumidor e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviços, conforme laudo técnico anexado aos autos que não foi desconstituído pela parte ex adversa. (N.U 1042764-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Ademais, no caso em tela a apelante sequer apresentou os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, para o fim de comprovar a ausência de problemas na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Dessa forma, a Apelante não comprovou à existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da Apelada e, portanto, imperiosa a manutenção da sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores pagos a titulo de reparação de danos, na presente ação de regresso.

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença recorrida.

Majoro
os honorários de sucumbência fixando-os em 12% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024